Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-61.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de dolo e requer a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP), sob o argumento de que o acusado desconhecia a origem ilícita do veículo adquirido e acreditava tratar-se de negociação lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de receptação culposa, diante da alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido em sua posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e pelos registros policiais que atestam que o veículo conduzido pelo acusado era produto de furto ocorrido no Estado de Goiás.
4. A autoria delitiva restou demonstrada pela abordagem policial que flagrou o acusado na condução do veículo furtado, bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo.
5. Nos crimes de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente gera presunção relativa de responsabilidade e ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.
6. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o agente não apresenta documentação da aquisição, não identifica adequadamente o vendedor e realiza negociação informal envolvendo pagamento em dinheiro e bens.
7. O acusado limitou-se a alegar boa-fé e aquisição por intermédio de terceiros, sem apresentar documentos ou elementos capazes de comprovar a origem lícita do veículo ou afastar a ciência acerca de sua procedência criminosa.
8. As circunstâncias da negociação e a ausência de comprovação mínima de cautelas na aquisição do bem afastam a hipótese de receptação culposa e evidenciam a configuração do dolo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita na posse do acusado gera inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da procedência criminosa.
2. A ausência de documentação da negociação e de identificação idônea do vendedor constitui circunstância apta a evidenciar o dolo na receptação.
3. Não comprovada a boa-fé do agente, é incabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, 44, 49, §1o, 59, 68 e 180, caput e §3o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1198975, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 05.09.2019; TJDFT, Acórdão 1703248, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697714, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1693961, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 27.04.2023; TJDFT, Acórdão 1638609, 1a Turma Criminal, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 10.11.2022.